Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706359-96.2018.8.07.0009 RECORRENTE: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA RECORRIDO: SONIA DIAS ROZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. APLICABILIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE PROPOSTA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. PACIENTE EM TRATAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior. 3. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998, veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Tratamento semelhante deve ser dado à segurada que se encontra em tratamento para doença grave, qual seja, câncer de mama. 4. O cancelamento do plano de saúde da segurada sem notificação prévia e possibilidade de migração para outro plano sem carência, gerou abalo psicológico à consumidora que se encontrava em pleno tratamento para doença grave, constituindo o dano in re ipsa. 5. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, 757 e 884, ambos do CCB, ao argumento de que não falhou no serviço, porquanto o contrato foi cancelado a pedido da própria estipulante, agindo, assim, no exercício regular do seu direito. Pontua que a parte beneficiária teria ciência de todas as cláusulas do contrato. Explica que o plano coletivo do qual a recorrida era beneficiária foi cancelado a pedido da Tendência Consultoria e Treinamento Corporativo Ltda. Acrescenta que a rescisão afetou todos os beneficiários do plano coletivo contratado pela empresa Tendência Consultoria e Treinamento Corporativo Ltda, e não apenas a recorrida. Destaca que o contrato autoriza, na sua cláusula 17.12, a denúncia imotivada do contrato e que o cancelamento do plano de saúde da recorrida se deu regularmente; c) artigos 186, 927 e 944, todos do CCB, entendendo ser incabível a pretensão da condenação por danos morais no caso em debate. Pontua que a discussão acerca de cláusula contratual não gera dano moral. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de manter a recorrida no plano coletivo, em razão do pedido de cancelamento do contrato pela empresa contratante, bem como a inviabilidade de lhe ser ofertado um plano individual, considerando que não comercializa o referido produto. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do CPC, 757 e 884, ambos do CCB e ao dissenso pretoriano invocado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1842751/RS (Tema 1082), concluiu que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). A Corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos danos morais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028